Tribunal: TJDFT
Processo: 0736403-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736403-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE FIGUEIREDO TORRES AGRAVADO: SER EDUCACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo autor, Henrique de Figueiredo Torres, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O agravante se insurge contra a seguinte decisão: “Trata-se ação proposta por Henrique de Figueiredo Torres em face de SER EDUCACIONAL S.A. (nome fantasia CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU DE NATAL). Narra o autor que iniciou o curso de Gastronomia em 2021, no IESB (Brasília/DF), e, após três semestres, em meados de 2023, mudou-se para Natal/RN, ocasião em que trancou a matrícula. Afirma que, ao procurar a UNINASSAU – Natal para dar continuidade aos estudos, foi informado de que precisaria cursar apenas o 4o e último semestre, além de uma disciplina isolada, prevendo-se a colação de grau em meados de 2024. Contudo, em janeiro de 2024, a instituição teria descontinuado unilateralmente o curso presencial, sem solução eficaz para conclusão de sua graduação. Relata, ainda, que, após tentativas frustradas de solução administrativa, foi orientado a realizar matrícula no curso de Gastronomia na modalidade EAD, com aproveitamento das disciplinas já cursadas. Porém, ao efetuar a matrícula, foi surpreendido com a exigência de cursar entre 10 e 13 matérias adicionais, muitas das quais já concluídas no curso presencial, além da ausência da disciplina “Serviços de Chá e Café”, que seria a única pendência remanescente para a finalização da graduação. Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a apresentar solução viável para a conclusão do curso, considerando as disciplinas presenciais já realizadas no regime presencial É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o histórico de graduação de ID 245183141 indique que a disciplina “Serviços de Chá e Café” seria a única pendência no curso presencial, o próprio autor admite ter se matriculado posteriormente na modalidade EAD. Conforme explicação da atendente Rayonara, ao ser indagada em relação às novas matérias que estavam sendo exigidas, nas transferências de curso presencial para a modalidade EAD algumas disciplinas não são equivalentes (ID 245184295 – Pág. 8), havendo alteração da grade curricular (ID 245184295 Pág. 3) por exigência do MEC (ID 245184295 – Pág. 8). Partindo dessa premissa, ainda que algumas matérias supostamente já cursadas estejam novamente sendo exigidas, há outras que não constam no histórico acadêmico do autor (ex.: “Gastronomia Contemporânea e Foco Design” e “Ecogastronomia e Confort Food”. ID 245183141), o que demanda análise probatória mais aprofundada. Além disso, o histórico atualizado de 17/02/2025 revela que o autor se encontra matriculado em diversas disciplinas, como Bioquímica dos Alimentos, Microbiologia dos Alimentos, Higiene e Legislação de Alimentos, Desenvolvimento Sustentável e Direitos Individuais e Gestão de Cardápios e Custos, circunstância que sequer foi mencionada na inicial, carecendo de maiores esclarecimentos. A pretensão do autor, em última análise, consiste em obter diploma de curso superior com dispensa de disciplinas cuja equivalência não restou devidamente comprovada e que, segundo a instituição de ensino, decorrem de exigências curriculares impostas pelo MEC. Antecipar os efeitos de eventual decisão final nesse sentido importaria em risco de expedição de diploma sem respaldo legal, o que poderia comprometer não apenas a validade do documento, mas também a própria credibilidade da instituição de ensino junto ao Ministério da Educação. Ademais, não se verifica a urgência necessária ao deferimento da medida. O curso presencial foi descontinuado em janeiro de 2024, mas a demanda somente foi ajuizada em agosto de 2025, evidenciando que o próprio autor não tratou a questão como urgente, o que enfraquece a alegação de risco imediato de dano irreparável. Cumpre destacar que o pleito exige análise detalhada de carga horária, equivalência curricular e regulamentação ministerial, matérias que demandam instrução probatória específica, sendo inviável sua apreciação em sede liminar, sob pena de supressão do contraditório e da ampla defesa da instituição de ensino. Portanto, diante da ausência de probabilidade clara do direito e do não preenchimento do requisito da urgência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões, o agravante sustenta que estava na iminência de concluir o curso superior, faltando apenas uma disciplina, quando a instituição cancelou unilateralmente a modalidade presencial em janeiro de 2024. Alega que foi obrigado a se matricular na modalidade EAD, sendo surpreendido com a exigência de cursar entre 10 e 13 disciplinas adicionais, muitas já concluídas no presencial. Afirma que a matrícula em EAD não foi escolha livre, mas única alternativa após o cancelamento. Contesta a alegação de exigência do MEC para alteração da grade, sustentando ausência de comprovação documental. Argumenta que o histórico de 17/02/2025 demonstra o caos administrativo da instituição. Sustenta que a urgência decorre do impedimento de ingresso no mercado de trabalho e caracteriza desvio produtivo do consumidor. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada, no prazo de 5 dias, apresente plano de estudos respeitando a trajetória acadêmica ou custeie transferência para outra instituição. No mérito, requer a confirmação da liminar Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que nega tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a negativa de tutela de urgência para compelir instituição de ensino a apresentar solução para conclusão de curso de graduação, após cancelamento da modalidade presencial e imposição de grade curricular EAD com disciplinas adicionais. O direito à educação e a proteção das relações de consumo constituem direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. As instituições de ensino superior, como prestadoras de serviços educacionais, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC). Nesse contexto, em princípio, o cancelamento unilateral de curso presencial, sem alternativa adequada que respeite o histórico acadêmico do aluno, configura falha na prestação do serviço educacional. A imposição de nova grade curricular que desconsidera disciplinas já cursadas e aproveitadas constitui violação aos deveres de informação adequada e execução contratual em conformidade com as legítimas expectativas do consumidor. Contudo, analisando o caso concreto, verifico que a situação demanda exame probatório mais aprofundado. O próprio agravante admite ter se matriculado na modalidade EAD, circunstância que, embora não tenha sido escolha livre, importa, a princípio, em aceitação do novo formato de curso. Outrossim, o histórico acadêmico atualizado revela que o estudante já se encontra matriculado em diversas disciplinas da grade EAD, situação que não foi adequadamente esclarecida na inicial. A alegação da instituição de que alterações curriculares decorrem de exigências do MEC, embora careça de comprovação documental nos autos, refere-se a questão técnica de equivalência curricular entre modalidades de ensino que demanda análise detalhada. A antecipação dos efeitos da tutela, sem essa análise aprofundada, pode importar em determinação de aproveitamento de disciplinas sem a devida equivalência pedagógica, comprometendo a qualidade do ensino e a validade do diploma. Ademais, não se verifica a urgência alegada. O curso presencial foi cancelado em janeiro de 2024, mas a demanda somente foi ajuizada em agosto de 2025, transcorrido mais de um ano. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de instrução probatória adequada para aferição de equivalência curricular e regulamentação ministerial. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j